Tribunal: TJBA
Processo: 8009966-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009966-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FREDSON RODRIGUES DE ARAUJO Advogado(s): ARIELA SILVA BARROS IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ALEGADA DESISTÊNCIA DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Geografia da Educação Básica, vinculado ao NTE 16, no Município de Serrolândia/BA, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo à nomeação em razão da suposta desistência da candidata classificada na 5ª colocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a declaração unilateral de desistência, desacompanhada de prova de ciência pela Administração Pública, configura prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo à nomeação no cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, que demonstre de plano o direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível a dilação probatória. A declaração de desistência apresentada pelo impetrante, por ter sido elaborada unilateralmente e não conter prova de protocolo ou recebimento pela Administração Pública, não comprova a ciência do ato pela autoridade coatora. Sem demonstração inequívoca da ciência da Administração quanto à suposta desistência, não se configura ilegalidade ou omissão administrativa apta a embasar a pretensão mandamental. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na ausência de prova pré-constituída, a pretensão deve ser deduzida pela via ordinária, que admite dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A declaração de desistência de candidato melhor classificado em concurso público, desacompanhada de comprovação de ciência ou protocolo junto à Administração Pública, não constitui prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo à nomeação. O mandado de segurança é ação que não comporta dilação probatória, devendo ser instruído com elementos documentais que, de plano, comprovem o alegado direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, I; Lei 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nº 8009966-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FREDSON RODRIGUES DE ARAÚJO e como agravado o SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador,.